Tribunal: TJDFT
Processo: 0004589-56.2016.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004589-56.2016.8.07.0017 RECORRENTE: ISRAEL FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Homicídio. Provas. Soberania dos veredictos. 1 - O princípio constitucional da soberania dos veredictos assegura ao júri a liberdade para escolher, caso seja a hipótese, uma das versões verossímeis, sustentadas pelos elementos de prova, ainda que esta não seja eventualmente tida como a melhor decisão. 2 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos. 3 - Embargos infringentes não providos. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, asseverando que a decisão do Sodalício Popular teria sido manifestamente contrária às provas carreadas aos autos, razão pela qual entende que deve haver novo julgamento. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, afirma violação ao 5o, incisos XXXVIII, alínea “a”, e LV, da Constituição Federal, defendendo sobre a soberania dos veredictos do Júri, bem como aponta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, deixa de mencionar a existência de repercussão geral da causa. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 7/6/2021 (ID 26257500), o apelo extraordinário foi manejado apenas em 8/6/2021 (ID 26297249). Já decidiu a Corte Suprema ser “Incabível o segundo recurso interposto pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. Precedentes” (Rcl 46663 / SP – Relatora Ministra ROSA WEBER, DJe 15/4/2021. Portanto, como o recorrente exerceu o seu direito de recorrer especificamente em 7/6/2021, a interposição do extraordinário em 8/6/2021, ocorreu tardiamente, operando-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para indeferir o seu processamento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo especial. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não deve ser admitido quanto à alegada infringência ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027